Tribunal: TJSP
Processo: 1004299-89.2022.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INEXIGIBILIDADE DE MULTA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. PESSOA JURÍDICA TIDA COMO CONSUMIDORA FINAL. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. LEGITIMIDADE DA REPRESENTANTE COMERCIAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RESPONSABILIDADE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INEXIGIBILIDADE DE MULTA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. PESSOA JURÍDICA TIDA COMO CONSUMIDORA FINAL. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. LEGITIMIDADE DA REPRESENTANTE COMERCIAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, NOS TERMOS DO CDC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CABE AO JUIZ, ENQUANTO DESTINATÁRIO DA PROVA, AFERIR A PERTINÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO PELA AUTORA QUE COMPROVA OS FATOS DESCRITOS NA INICIAL. RÉS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE PROVAR FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ARTIGO 373, II, DO CPC). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE NÃO FOI CUMPRIDA. LEGITIMIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO CONTESTADO. RESTITUIÇAO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A QUE FOI CONDENADA A CORRÉ TELEFLEX, NOS TERMOS DO § 11, DO ART. 85 DO CPC.

Apelação da corré Teleflex Telecomunicações improvida.
Apelação da corré Telefônica Brasil S/A, provida em parte.